Tribunal: STF
Processo: RE 1546865
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ANULAÇÃO DO LANÇAMENTO DECORRENTE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. O EXECUTADO APRESENTOU DEFESA ADMINISTRATIVA INCLUSIVE APRESENTANDO LIVRO CONTÁBIL. MULTA REDUZIDA MULTA REDUZIDA DE 75% PARA 50% . PRECEDENTE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1 - Trata-se de apelação ante sentença, a qual postula a anulação do lançamento decorrente dos Processos Administrativos n.º 10469.721628/2013-21 e n.º 10469.10469-721.629/2013-76. Em síntese o apelante sustenta que a) não houve notificação administrativa no PAF; b) a multa de 75% inserida no crédito tributário tem natureza confiscatória. 2 - Primeiramente analiso que não há que se falar em nulidade do processo do processo administrativo por falta de notificação. Ora , conforme cópias dos processos administrativos , constata-se que a parte foi devidamente notificada, com AR Identificador: 4058400.115197, apresentando inclusive os livros contábeis Identificador: 4058400.115194. 3 - Reduzo a multa de 75 % ( setenta e cinco por cento) para 50% ( cinquenta por cento). A aplicação da multa moratória tem por objetivo disciplinar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. (RE 582461, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2011 ) .(AGA 0005070652013405000002, Desembargador Federal Edílson Nobre, TRF5 - Pleno, DJE - Data::07/10/2014 - Página::42.) 4 - Apelação parcialmente provida apenas para reduzir a multa de 75 % para 50%.” (Apelação cível nº 0801617-49.2013.4.05.8400, TRF-5, Relator: Des. Federal José Lazaro Alfredo Guimarães - 4ª Turma, j. 12.5.2015)



    Embargos de declaração opostos não foram acolhidos. O acórdão ficou assim ementado, in verbis:



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO NÃO CONSTATADA. ALEGADA INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO ÀS MULTAS. ENTENDIMENTO DO RE 582461. VIOLAÇÃO À RESERVA DE PLENÁRIO. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO SANAVEL PELA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPROVIDOS. 1. Sustentou a embargante, em síntese, que o acórdão embargado foi omisso no tocante à presença ou não de elementos concretos, no caso dos autos, suficientes a demonstrar o efeito confiscatório da multa aplicada à embargada, haja vista que o princípio do não confisco não pode ser aplicado em tese, indiscriminadamente às diversas situações fáticas. Aduziu, também, pela manifestação expressa desta Corte Regional acerca da questão da inaplicabilidade do princípio da vedação do confisco às multas. Outrossim, asseverou que, ao reduzir o percentual da multa prevista no artigo 44, I, e no artigo §2º da Lei 9.430/96, em virtude do princípio constitucional da vedação do confisco, houve implicitamente a declaração de inconstitucionalidade, na via difusa, pela Turma Julgadora, do artigo 44, I, e do §2º da Lei nº 9.430/96, o que caracteriza um erro em procedimento, o que torna o acórdão eivado de nulidade. Como não há pronunciamento do Plenário deste eg. TRF5, tampouco do Pleno do STF, acerca da suposta inconstitucionalidade da Lei 9.430/96, há evidente afronta ao artigo 97 da CF/88, assim como aos artigos 480 e 481 do CPC, já que a declaração de inconstitucionalidade estar-se-ia consumada por órgão fracionário; 2. Insta pontuar, inicialmente, que foi devidamente enfrentada a questão da redução da multa do valor de 75% para 50%, já que, como dito, essa alteração é plenamente possível, atendendo-se aos requisitos dispostos no RE 582461, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, os quais foram observados no presente caso. Não há, pois, declaração de inconstitucionalidade alguma nessa redução, pois foi avaliado o art. 44, inciso I, da Lei n.º 9.430/96 com o art. 112 do CTN, razão pela qual se chegou, ao final, ao entendimento da reconsideração da multa; 3. Doutra banda, mostra-se desnecessária a submissão de exame do artigo 44, I, da Lei nº 9.430/96 ao Plenário deste Tribunal, uma vez que, nos termos do artigo 481, parágrafo único, do CPC (a saber: " Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a argüição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão "), já há diversos precedentes do Pleno a respeito do mencionado dispositivo; 4. No tocante à alegação de omissão no acórdão, relativa à necessidade de verificação do efeito confiscatório da multa no caso concreto, entendo inexistir o vício aludido, uma vez que, como já explanado, da leitura do voto condutor, verifica-se ter ficado evidente o entendimento de que a multa de 75%, aplicada ao caso, representa inaceitável confisco, aplicável também à multa, coforme entendimento plasmado no RE 582461, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; 5. Precedentes da C. Primeira Turma deste Tribunal: (PROCESSO: 20088501000118103, EDAC470880/03/SE, RELATORA: DESEMBARGADORA FEDERAL CÍNTIA MENEZES BRUNETTA (CONVOCADA), Primeira Turma, JULGAMENTO: 24/01/2013, PUBLICAÇÃO: DJE 01/02/2013 - Página 182) e (PROCESSO: 200184000067540, AC335684/RN, RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL FREDERICO PINTO DE AZEVEDO (CONVOCADO), Primeira Turma, JULGAMENTO: 13/10/2011, PUBLICAÇÃO: DJE 21/10/2011 - Página 55); 6. Embargos de Declaração improvidos.” (Embargos de declaração na Apelação cível nº 0801617-49.2013.4.05.8400, TRF-5, Relator: Des. Federal José Lazaro Alfredo Guimarães - 4ª Turma, j. 12.5.2015)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º e 150, IV, ambos da Constituição da República. Argumenta que o decisum recorrido, ao reduzir o percentual de 75% para 50% da multa constante no art. 44, I, da Lei nº 9.430/1996, sob o argumento de violação ao princípio da vedação ao princípio do não-confisco, contrariou os aludidos dispositivos constitucionais. Afirma que não é possível ao Tribunal de 2ª instância o “simples afastamento de norma legal em sentido contrário”, sob pena de violação ao princípio da cláusula de reserva de plenário e à Súmula Vinculante nº 10. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    De início,  verifica-se que não há falar, no caso concreto, em inobservância da cláusula de reserva de plenário, tendo em vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Exceção de pré-executividade. Multa. Fixação. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão o qual deu parcial provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Precedentes. 5. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas constantes dos autos, situação que não se admite nesta etapa processual (Súmula 279/STF). Precedente. IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento.”(ARE 1527844 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-04-2025 PUBLIC 11-04-2025)



    Sobre a questão da redução do percentual da multa aplicada, nos termos do art. 44, I, da Lei nº 9.430/1996, a Corte regional assim se manifestou, in verbis:



    “Com efeito, insta pontuar que foi devidamente enfrentada a questão da redução da multa do valor de 75% para 50%, já que, como dito, essa alteração é plenamente possível, atendendo-se aos requisitos dispostos no RE 582461, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, os quais foram observados no presente caso. 



    Não há, pois, declaração de inconstitucionalidade alguma nessa redução, pois foi avaliado o art. 44, inciso I, da Lei n.º 9.430/96 com o art. 112 do CTN, razão pela qual se chegou, ao final, ao entendimento da reconsideração da multa. 



    Doutra banda, mostra-se desnecessária a submissão de exame do artigo 44, I, da Lei nº 9.430/96 ao Plenário deste Tribunal, uma vez que, nos termos do artigo 481, parágrafo único, do CPC (a saber: ‘Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a argüição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão’), já há diversos precedentes do Pleno a respeito do mencionado dispositivo.



    No tocante à alegação de omissão no acórdão, relativa à necessidade de verificação do efeito confiscatório da multa no caso concreto, entendo inexistir o vício aludido, uma vez que, como já explanado, da leitura do voto condutor, verifica-se ter ficado evidente o entendimento de que a multa de 75%, aplicada ao caso, representa inaceitável confisco, aplicável também à multa, coforme entendimento plasmado no RE 582461, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.”



    Extrai-se do excerto acima que o Tribunal Regional, interpretando o art. 44, I, da Lei nº 9.430/1996, entendeu que a redução do percentual da multa de 75% para 50% fundamentou-se na vedação ao efeito confiscatório, tendo como base precedentes do próprio Tribunal de origem, e o RE nº 582461 (Tema 214/RG).



    Portanto, constata-se que a controvérsia foi decidida com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. ANÁLISE DO CARÁTER CONFISCATÓRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1368709 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 17-06-2022 PUBLIC 20-06-2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CDA. NULIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LV, DA CF/88. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AFRONTA REFLEXA. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. TAXA SELIC. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. 3. Para acolher a pretensão da agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da proporcionalidade ou da razoabilidade da multa aplicada, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. É firme o entendimento da Corte no sentido da legitimidade da utilização da taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários, desde que exista lei legitimando o uso do mencionado índice, como no presente caso. 5. Agravo regimental não provido.” (RE 871174 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22-09-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 10-11-2015 PUBLIC 11-11-2015)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente